Tribunal: STF
Processo: ARE 1438765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 1.900/1990. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EC 15/1998. CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO.



    1. Em atenção aos princípios da segurança jurídica, confiança e direito adquirido, a EC nº 20/1998, em seu art. 3º, §3º, assegurou aos servidores públicos a manutenção de todos os direitos e garantias previstos em lei àqueles que já cumpriram os requisitos para os usufruir até a data limite da publicação da emenda.



    2. A Lei Municipal nº 1.400/1990 concedia ao servidor público o direito de incorporar a gratificação de função ou representação aos proventos da aposentadoria, caso a exercesse pelo decurso temporal de 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados. Por ter o apelado alcançado esse requisito, resta caracterizado o direito adquirido àqueles que preencheram o requisito de intervalo de tempo até o advento da EC nº 20/1998.



    3. Assegurado ao servidor direito de incorporar a gratificação aos seus proventos de aposentadoria após o preenchimento de requisito nela previsto, considera-se que este valor passa a integrar seu patrimônio – ainda que o pedido de aposentação ocorra a posteriori – de forma que impede o suprimento desse direito por norma futura, sob pena de ferir a garantia do direito adquirido prevista no art. 5º, XXXVI, da CF.



    4. Comprovado nos autos que o apelado preencheu atempadamente os requisitos previstos na Lei Municipal nº 1.400/1998 para o fim de incorporação da gratificação de função aos seus proventos, desmerece reforma a sentença que garantiu-lhe o direito de fazer esta verba repercutir no seu benefício previdenciário de aposentadoria.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente